Tribunal: TJMT
Processo: 1005874-02.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005874-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS - CPF: 531.825.101-34 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005874-02.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s):

ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUXÍLIO FARDAMENTO –
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO –
INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – PAGAMENTO DO AUXÍLIO – DIREITO RECONHECIDO ADMINSTRATIVAMENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme se extrai da inicial, o recorrido pugna pela condenação do Recorrente ao pagamento de auxílio fardamento, frente à sua promoção ao cargo de 3° SARGENTO da Polícia Militar de Mato Grosso, aduzindo que, muito embora tenha sido reconhecido seu direito na esfera administrativa, não recebeu o que lhe era devido, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária.

2.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

3.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

4.

Desse modo, faz jus o recorrido ao auxílio perquirido, frente à sua promoção ao Posto de 3° SARGENTO.

5.

De início, importa destacar ser inaplicável aos oficiais da PM/MT o disposto no art. 80-A da LC nº 231/2005, incluído pela LC nº 244/2006.

6.

Conforme o art. 4º do Decreto Estadual nº 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrente fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos, vejamos: “Art. 4º. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.º 231, de 15 de dezembro de 2005”.

7.

Ademais, é de se ressaltar a inaplicabilidade do disposto no art. 80-A da LC nº 231/2005, uma vez que se mostra incontroverso nos autos que houve o reconhecimento do auxílio na seara administrativa.

8.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

9.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe: “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

10.

Em nenhum momento, a lei fez referência à carreira do oficial, mas sim, ao posto que o servidor público ocupa no momento em que surge o direito ao auxílio fardamento, apresentando-se totalmente equivocada a interpretação levada a efeito pela Administração Pública.

11.

A opção pelo legislador quanto ao termo
“posto”
fica evidenciada quando analisado o artigo 78, § 1.º, da LC 231/2005, que em referência ao Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados, dispôs que o auxílio será pago no valor correspondente ao menor subsídio
“dos praças”
, fazendo referência a uma carreira.

12.

No caso dos oficiais, optou o legislador fosse a base de cálculo
“o menor subsídio DO SEU POSTO”
, em evidente menção a uma qualidade/atributo pessoal do policial militar, quando poderia livremente ter feito menção
“ao menor subsídio dos oficiais”
.

13.

A alegação do Estado em sede de recurso de que a parte recorrida não teria comprovado a compra do fardamento, se torna sem sentido algum, quando se observa que foi reconhecido o direito na esfera administrativa, não demandando maiores aprofundamentos a matéria.

14.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes,
DE ONDE EM SEDE DE SESSÃO, COMO REGISTRADO NA ATA, OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MANIFESTOU A AUSÊNCIA DE INTERESSE.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MOLDES DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.
Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020